Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS. DANOS MORAIS. PROVA ESPECÍFICA. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com o decreto condenatório exarado pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito tipificado no artigo 213, §1o, do Código Penal, nas condições definidas na sentença.
2. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, porque ancorada nas provas dos autos.
5. Da análise detida dos depoimentos, das declarações da vítima e do interrogatório do acusado, percebe-se que, muito embora, não tenham os familiares da vítima presenciado a conduta em si perpetrada pelo apelante, certo é que do cotejo das narrativas apresentadas em juízo mostra-se claro que: 1) de fato, o sentenciado constrangeu a vítima a consentir com os atos libidinosos praticados; 2) que o acusado, após ter puxado a vítima pelo cabelo, trancou os dois dentro do banheiro; 3) que o réu tapou a boca da vítima, deixando-a sem reação; 4) que durante o abuso sexual o acusado encostou suas mãos, barriga e a sua parte íntima na vítima; 5) que durante esses atos o acusado segurava o braço da vítima, sua boca e também a parte íntima dela; 6) que estavam vestidos, mas que o acusado tirou o short da vítima e também estava sem short e 7) que o sentenciado segurou os braços, a boca e as partes íntimas da vítima.
6. a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal encontra amparo legal no artigo 387, inciso IV, do CPP. 6.1. O aludido dispositivo tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos. 6.2. Para a fixação de valor mínimo de reparação do dano moral causado, portanto, basta a comprovação do fato criminoso, cujo ônus é da acusação, haja vista que, respeitado entendimento em sentido contrário, não há necessidade de produção de prova específica para a apuração do dano sofrido pela vítima de estupro porque o dano é presumido .6.3. Deve haver pedido expresso na denúncia e a fixação deve ser fixada de forma razoável e proporcional, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico tutelado.
7. Recurso conhecido e não provido.